Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701511-88.2021.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) HIGINO RIBEIRO PERDIZ Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 79457787 do processo de referência) que, nos autos da ação popular ajuizada por Higino Ribeiro Perdiz em desfavor do ora recorrente e do Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE (autos n. 0707580-19.2020.8.07.0018), deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: Recebo a emenda à inicial de ID 79132461. Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cuida-se de ação popular ajuizada por HIGINO RIBEIRO PERDIZ contra ato lesivo ao patrimônio do Distrito Federal perpetrado pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, vinculada à administração do DISTRITO FEDERAL, e Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte (IDECACE), na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional consistente no sobrestamento do Chamamento Público n. 02/2020. Para tanto, sustenta o autor que os Chamamentos Públicos nos 01/2020 e 02/2020 estão eivados por vícios que afrontam a moralidade e a eficiência de gastos dos cofres públicos do Distrito Federal, na medida em que deles se infere direcionamento da peça editalícia e limitação de seu caráter competitivo. Argumenta que, por ocasião da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, finalizada no ano de 2014, e das Inspeções nos 01/2019 e 02/2019, perpetradas junto à Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do DF, restaram aferidas inúmeras irregularidades. Assinala que as fragilidades apontadas pelos precitados atos de averiguação remanescem nas contratações atuais perpetradas pela Administração, o que causa o favorecimento de determinados participantes e danos aos cofres públicos ocasionados pela gestão irregular dos Centros Olímpicos e Paralímpicos. Pontua que o Chamamento Público (Edital 01/2020) teve como vencedor o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte - IDECACE, e que, certamente, o segundo Chamamento Público (Edital no 02/2020), destinado à formação de parceria para a gerência dos Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPS) das Regiões Administrativas do Gama, Santa Maria e Planaltina, terá o mesmo instituto como vencedor. Pretende, por fim, que sejam invalidados os Chamamentos Públicos nos 01/2020 e 02/2020 por descumprimento dos Art. 24, § 1o inc. V e § 2o da Lei 13.019/14, assim como dos artigos Art. 3, § 1 inc. I; Art. 40 , inc. VII; Art. 43, inc. V; Art. 44, § 1o; e Art. 45, caput; c/c Art. 116 da Lei 8.666/93. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Instado a se manifestar, o Ministério Público posicionou-se pelo indeferimento da tutela de urgência postulada (ID 78358489). Em ID 79132461, a parte autora emendou a inicial retificando os pedidos deduzidos na exordial. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os elementos encontrados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, convém delinear que a Ação Popular se encontra contemplada no Texto Constitucional (art. 5o, inc. LXXIII) e visa à desconstituição de atos administrativos nulos, lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, ou à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Assim, o indigitado texto normativo estabelece que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”. A fim de regulamentar o preceito constitucional acima apontado, a Lei no 4.717/1965, foi recepcionada pela Constituição de 1988 sendo digna de nota a peculiaridade da referida norma jurídica em firmar a legitimação passiva dos responsáveis pela prática censurável e de seus beneficiários, inclusive para efeitos de reparação de danos. Pois bem. Prelecionam os arts. 4o e 5o do Decreto no 6.170/2007 que: Art. 4o A celebração de convênio ou contrato de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos será precedida de chamamento público a ser realizado pelo órgão ou entidade concedente, visando à seleção de projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste; § 1o Deverá ser dada publicidade ao chamamento público, inclusive ao seu resultado, especialmente por intermédio da divulgação na primeira página do sítio oficial do órgão ou entidade concedente, bem como no Portal dos Convênios; § 2o O Ministro de Estado ou o dirigente máximo da entidade da administração pública federal poderá, mediante decisão fundamentada, excepcionar a exigência prevista no caput nas seguintes situações: I - nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada situação que demande a realização ou manutenção de convênio ou contrato de repasse pelo prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação da vigência do instrumento; II - para a realização de programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer sua segurança; ou III - nos casos em que o projeto, atividade ou serviço objeto do convênio ou contrato de repasse já seja realizado adequadamente mediante parceria com a mesma entidade há pelo menos cinco anos e cujas respectivas prestações de contas tenham sido devidamente aprovadas. Art. 5o O chamamento público deverá estabelecer critérios objetivos visando à aferição da qualificação técnica e capacidade operacional do convenente para a gestão do convênio. Em consonância com os documentos que instruem a peça vestibular, depreende-se que, na data de 01 de outubro de 2020, foi publicado o edital de Chamamento Público no 02/2020, com o intuito de selecionar Organizações da Sociedade Civil voltadas a executarem projetos pedagógicos em parceria com a pasta do Esporte, com atuação relacionada ao desporto educacional, de participação e rendimento nos Centros Olímpicos e Paralímpicos de Gama, Santa Maria e Planaltina. Do contexto delineado na exordial, infere-se, ainda, que o Edital no 01/2020, também objeto de impugnação por parte do autor, teve como vencedor o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE. As razões declinadas pela parte autora para respaldar os possíveis vícios que circundam as contratações empreendidas pela administração assentam-se, notadamente, no favorecimento promovido na escolha da precitada Organização, o que decorre da inobservância de critérios objetivos e imparciais empregados no procedimento. Gize-se que, por ocasião da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, perpetrada com o intento de balizar a regularidade das despesas e os resultados da gestão dos Centros Olímpicos do Distrito Federal, foram constatadas falhas nos procedimentos adotados para a seleção das entidades convenentes, notadamente a não observância de prazos uniformes e exequíveis, sopesando a complexidade na elaboração detalhada de um Plano de Trabalho, apontando como efeito a facilitação do direcionamento da escolha de entidades. Referida auditoria apurou, também, atribuição de pontuações aos Planos de Trabalho com base em critérios subjetivos de avaliação. Impera registrar, ainda, que, através da Inspeção no 02/2019 implementada junto à Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do DF, no lapso compreendido entre 01/09/2016 e 15/10/2016, perpetrada com o intuito de aferir o desempenho da gestão de convênios naquela Secretaria e, bem assim, avaliar os Convênios 03/2013 (Chamamento Público n° 29/2013 - Processo 220.000.604/2013), e n° 04/2013 (Chamamento Público n° 30/2013 - Processo 220.000.884/2013), firmados com o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE, foram constatadas novas irregularidades. Dentre as precitadas incorreções despontam: (...) aceite de contrapartida sem sua devida mensuração econômica e comprovação dos custos atrelados a ela, prorrogação sucessiva dos convênios 03/2013 SESP/DF e 04/2013 SESP/DF x IDECACE sem a comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos à instituição conveniada e a ausência de comprovação do pagamento de alguns encargos sociais sobre a folha de pagamento da instituição responsável pelos convênios na ordem de R$ 2.052.726,17, somado ao descumprimento da Lei Distrital n° 4.636/2011, regulamentada pelo Decreto n° 34.649/2013. (77615455 - Págs. 16 e 17) G.N. (...) A Lei n° 8.666/93, nos termos do inciso II do artigo 57, condiciona a prorrogação de um contrato administrativo de trato continuado, como o convênio em análise, à comprovação da obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração. A verificação da vantajosidade não aconteceu, haja vista que todas as prestações de contas de ambos os convênios realizadas nos exercícios de 2015-2016 estarem pendentes de apreciação. Portanto, o acompanhamento das metas cumpridas pelo IDECACE ficou prejudicado. Muito embora a SESP/DF justifique as prorrogações por meio da interpretação do Parecer n° 365/2015 - PRCON/PGDF, de 13 de maio de 2015, emitido após provocação pela Secretaria, o órgão contraria a norma tendo em vista o § 2o do artigo 19 da Instrução Normativa n° 01/CGDF, de 22 de dezembro de 2005, que não permite as prorrogações sucessivas de convênios mediante a simples entrega da documentação referente às despesas realizadas. (ID 77615455 - Pág. 10) G.N. (...) Os esclarecimentos prestados, as evidências identificadas e a análise da documentação contida nos autos corroboram o conteúdo do INFORMATIVO DE AÇÃO DE CONTROLE N° 01/2017, DINCT/COAPP/COGEI/SUBCI/CGDF e levam à conclusão de que a Administração Pública promoveu a prorrogação sucessiva dos Convênios no 03/2013 SESP/DF e no 04/2013 SESP/DF, com o INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE-IDECACE, sem a devida comprovação da boa e regular aplicação de recursos públicos e de metas não executadas sem as justificativas, que condiciona a liberação das parcelas do convênio até a correção das impropriedades verificadas. (ID 77615455 - Pág. 11) G.N. Das informações advindas com a exordial, extrai-se que é o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE quem figura na gerência dos Centros Olímpicos e Paralímpicos das regiões administrativas de Gama e Santa Maria desde o ano de 2013, exercendo o mesmo mister durante a efetivação da auditoria e das inspeções precedentemente referenciadas, tendo, inclusive, logrado êxito na contratação perpetrada mediante o Chamamento Público de Edital 01/2020. As ponderações feitas na exordial, somadas à apreciação dos aspectos acima analisados, apontam para a iminente possibilidade de seleção do IDECACE também no Chamamento Público no 02/2020. Ora, prima facie, a conclusão que se obtém é de que o Edital 02/2020, assim como o no 01/2020, foram editados com inobservância das disposições traçadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal por ocasião da auditoria realizada no órgão, quando foram apontadas irregularidades nos critérios empregados para seleção das propostas, conduzindo à conclusão, ao menos nesta análise perpetrada em cognição sumária, que tal afastamento às recomendações correspondem ao comprometimento de critérios objetivos e imparciais na seleção da proposta. Impacta sobremodo, ainda, na livre concorrência, o que se mostra deletério ao erário público. Impera consignar que, a despeito de a postergação do procedimento ocasionar eventual falha na prestação do serviço ofertado pelos Centros Olímpicos e Paralímpicos contratantes, tal como ponderado pelo Parquet, o perigo de dano está no fato de que admitir a continuidade do referido procedimento, diante dos elementos colhidos nesta fase inicial, compromete severamente outros aspectos tanto quanto relevantes e, igualmente, com respaldo constitucional, como a moralidade e o legítimo emprego de verba pública, ao menos até que se oportunize o contraditório e venha pela parte ré elementos aptos a desnaturarem a conclusão que ora se extrai. Assim, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Intime-se, com urgência, a parte ré para que suspenda o andamento do Chamamento Público objeto do Edital no 02/2020, até decisão final. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 20 (vinte) dias úteis (art. 7o, inc. IV da Lei no 4.717/1965), contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Sem prejuízo, intime-se o Ministério Público para manifestação no mesmo prazo fixado para apresentação de defesa e, ao final, em parecer final. (Id 79457787 do processo de referência) Em razões recursais (Id 22524756), o Distrito Federal alega que, malgrado tenha a decisão agravada sobrestado o procedimento referente ao Chamamento Público n. 2 sob o fundamento de que direcionamento haveria no respectivo edital para favorecer o IDECACE, instituto vencedor do Chamamento Público n. 1, não foram considerados dois fatos relevantes: o Chamamento Público n. 1 foi invalidado administrativamente pela própria Secretaria de Esportes, antes da ação judicial, e a IDECACE, suposta beneficiária do edital, ficou em terceiro lugar no Chamamento 02/2020 (probabilidade do direito). Quanto ao Chamamento Público n. 1, esclarece ter sido invalidado após a verificação de falhas nas planilhas de preços, na publicidade de atos que deveriam ser sigilosos, bem como o risco de sobrepreço. Apregoa observadas as ponderações feitas pelo TCDF quanto às falhas identificadas em chamamentos pretéritos. Informa estar o Edital n. 02/2020 na fase de Resultado Provisório de Habilitação da Entidade. Noticia ter se sagrado vencedor nessa etapa o Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social – IBRES. Assinala ter sido o IDECACE classificado em 3o lugar. Denuncia faltar veracidade às bases fáticas da decisão agravada, a qual tomou como fundamento análise feita pelo TCDF em relação a chamamentos pretéritos, sem avaliar qual seria a invalidade do atual edital, que busca enfrentar os apontamentos realizados pela corte de contas. Aduz ter o decisum se limitado a afirmar que a possível vitória do IDECACE sugeriria o direcionamento do edital para mantê-lo na gestão dos 12 (doze) centros olímpicos e paralímpicos. Brada que um dos itens mais enfatizados na análise da Corte de Contas era a possibilidade de prorrogação indefinida dos instrumentos convocatórios, medida que se busca combater com os presentes chamamentos. Advoga serem hígidos os critérios utilizados pelos editais dos chamamentos públicos, porquanto permitem ampla participação dos interessados e acompanhamento por toda a população e órgãos de controle. Pronuncia inexistentes os vícios genericamente apontados pelo agravado, autor da ação popular. Ressalta não ser esse o momento processual para detalhadamente explicar cada um dos critérios, apresentados em anexo, visto que, por enquanto, importa esclarecer os erros fáticos em que se fundam a r. decisão a quo. Enuncia a ausência de demonstração das alegações de fato aduzidas na inicial no que diz respeito à afirmada afronta ao conceito de “esportes” e à consideração de que os chamamentos públicos permanecem maculados pelos vícios que apontara o TCDF em relação àqueles celebrados em 2011. Assevera que, para além das alegações ideológicas do autor, ele sequer demonstrou, minimamente, em que medida a execução das políticas pela via das Organizações Sociais implicaria em um “modelo seletivo” de esporte. Suas ilações são meramente retóricas. Tampouco comprovou, minimamente, que as ações até aqui desenvolvidas por elas seriam excludentes. Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para, revertendo a r. decisão impugnada, permitir a continuidade das ações distritais relativas ao Chamamento 02/2020 – ressaltando que o certame já estava em fase de habilitação, quando suspenso judicialmente. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. 1. Da inovação recursal Ao exame dos autos, verifico não ter sido levada a conhecimento do juízo de origem em momento anterior ao de interposição do presente agravo de instrumento a alegação de que o Chamamento Público n. 1 foi invalidado administrativamente pela própria Secretaria de Esportes, antes da ação judicial, e a IDECACE, suposta beneficiária do edital, ficou em terceiro lugar no Chamamento 02/2020 (probabilidade do direito). Tais argumentos, posteriormente apresentados pelo agravante, ainda se encontram pendentes de análise e decisão, conforme se depreende da consulta processual ao processo de referência (Ação Popular n. 0707580-19.2020.8.07.0018). A situação processual assim constituída configura inequívoca e indevida inovação recursal. Inaceitável que o ente distrital pretenda a reforma do pronunciamento de primeira instância com base em fundamentos e documentos que desconhecia a Magistrada de primeira instância ao proferir a decisão contra a qual se insurge. Como Corte Revisora, não pode esse Colegiado conhecer das inovadoras razões e provas para quanto a elas decidir originariamente. Se o fizer, haverá inegável supressão de instância perpetrada por intolerável violação ao princípio do juiz natural, que preleciona regras objetivas de competência jurisdicional (Art. 5o, XXXVII e LIII, CF). Desse modo, diante da vedação legal e constitucional de conhecimento pela segunda instância, em sede de recurso, de matéria não submetida à apreciação do juízo de origem, e tendo em conta a injustificada falta de oportuna comunicação ao Julgador monocrático dos relevantes fundamentos reveladores de situações fáticas ditas atualmente existentes e relativas à afirmada anulação do Chamamento Público n. 1 feito pela Administração Pública e à noticiada classificação do IDECACE em terceiro lugar na fase de habilitação do Chamamento Público n. 2, deixo de examinar as mencionadas questões. Impossível analisá-las, ainda que sirvam elas a demonstrar, como afirma o agravante, eventual impossibilidade de o aludido instituto sagrar-se vencedor no certame realizado para escolha da instituição a assumir a responsabilidade pela gestão dos Centros Olímpicos e Paralímpicos localizados nas Regiões Administrativas do Gama, Santa Maria e Planaltina. Nesse sentido, é o claro julgado da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE INDICAÇÃO DE BENS PELO EXECUTADO E DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM SUA RESIDÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO PROCESSUAL NA FORMA DO ARTIGO 921, INCISO III, §1o, DO NCPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. POTENCIAL FLUXO DA PRESCRIÇÃO, E DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMAS NÃO APRECIADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. REGRAS DE EXECUÇÃO DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS. PONDERAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS DA EXECUÇÃO PELA MENOR ONEROSIDADE E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ÓRDEM DE PENHORA DE BENS LOCALIZADOS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR E DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PAR AINDICAR BENS À PENHORA. LEGITIMIDADE ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC, que é evidenciado quando a parte, ao impugnar o ato decisório, visa obter situação mais favorável, de modo que o recurso deve atender ao binômio: utilidade e necessidade. 1.1. Na hipótese, não tendo o juízo de origem ordenado, na decisão agravada, a suspensão da execução nos moldes, afastando, inclusive, essa possibilidade em sede de embargos de declaração, carece o exequente/recorrente de interesse recursal para discutir o referido sobrestamento. 2. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena, inclusive, de violação do princípio da congruência. 2.1. Na hipótese, não comporta conhecimento a pretensão recursal no que atine à (i) desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa do devedor; e (ii) eventual fluxo do prazo prescricional na hipótese de incerta suspensão processual, por se tratar de matérias não resolvida pela decisão ora recorrida, de forma que apreciação por esta instância revisora representaria inadmissível supressão de instância em razão de inovação recursal. (...) (Acórdão 1020769, 20160020309772AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 16/6/2017. Pág.: 182-198) (grifos nossos) Incabível, sob pena de supressão de instância, a análise das citadas matérias agitadas pelo agravante, firmo parcial juízo de admissibilidade do presente agravo de instrumento. 2. Do pedido de tutela de urgência Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que nem a narrativa apresentada parte agravante nem os elementos probatórios reunidos aos autos consubstanciam elementos evidenciadores dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela recursal postulada. Conforme relatado, na origem, o agravado ajuizou ação popular em que requereu, liminarmente, a suspensão do Chamamento Público n. 2/2020, aberto em outubro de 2020, o qual se destina à escolha de Organização da Sociedade Civil - OSC com quem o Poder Público Distrital firmará parceria por meio de Termo de Colaboração para execução de projeto pedagógico voltado à prática do desporto educacional, participação e rendimento, para a gerência dos Centros Olímpicos e Paralímpicos localizados nas Regiões Administrativas do Gama, Santa Maria e Planaltina. Argumentou o autor que os editais dos Chamamentos Públicos n. 1 e n. 2 organizados pelo Distrito Federal indicam patente direcionamento do certame em benefício de políticos e autoridades desta Unidade Federativa, além de desvirtuarem a finalidade constitucionalmente estabelecida para a política de esportes. A ação proposta tem previsão no art. 5o, LXXIII, da CF/88, norma que apregoa ser qualquer cidadão parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. É o que pretende o autor/agravado: anular suposto ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa. Para tanto, indicou circunstâncias conjecturais aferidas em chamamentos públicos anteriormente realizados pelo agravante; procedimentos esses em que detectadas falhas diversas na seleção da organização da sociedade civil convenente IDECACE para gerir centros olímpicos e paralímpicos do Distrito Federal. Entre os elementos de convicção apresentados está o resultado de Auditoria Integrada que em 2014 realizou o Tribunal de Contas do Distrito Federal na Secretaria de Esportes do Distrito Federal para verificar a regularidade e os resultados da gestão dos Centros Olímpicos do Distrito Federal (Id 77615454, dos autos de referência). No mencionado documento estão positivadas irregularidades diversas: falhas na gestão dos convênios; falha nos procedimentos adotados para seleção de entidades convenentes; discrepâncias nos gastos com publicidade entre as convenentes e no repasse de recursos para entidade inadimplente; falta de planejamento prévio; pouca efetividade na sistemática de manutenção; as quais, constatadas, levou a Corte de Contas, por votação unânime, a estabelecer recomendações expressas em Decisão n. 1904/2016 (Id 77615454, p. 111, dos autos de referência). Novas falhas e impropriedades foram identificadas pela Subcontroladoria de Controle Interno do Governo do Distrito Federal em Relatório de Inspeção n. 02/2019 que verificou a eficácia e eficiência da gestão do IDECACE. Novas recomendações foram feitas para atendimento da legislação e do interesse público (Id 77615455, dos autos de referência). Vale registrar que inúmeras outras recomendações para corrigir as mais diversas fragilidades em termos de colaboração e fomento selecionados pela Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal vieram expressas em Relatório de Inspeção n. 01/2019 (Id 77615456, dos autos de referência). Resulta daí a grave preocupação externada pelo autor da ação popular de que as parcerias a serem firmadas atendam ao objetivo de executar projetos que tragam benefícios sociais, não exclusivamente à organização convenente. Daí o interesse manifestado de questionar a higidez dos últimos chamamentos públicos (n. 1 e n. 2) organizados pelo ente público recorrente. Daí o zelo demonstrado para compelir a Administração a realizar procedimentos claros, objetivos, que observem a concorrência, que não restrinja injustificadamente a participação e que respeitem o critério da experiência na escolha da OSC a quem cumprirá gerir os centros olímpicos e paraolímpicos do Distrito Federal. Daí o fundado receio de persistirem as violações à lei e ao interesse público quando teve ciência de que, por meio do Chamamento Público n. 1/2020, aberto em fevereiro de 2020, sagrou-se vencedor o Instituto Para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e pelo Esporte (IDECACE), com quem seria firmado Termo de Colaboração para realização de projeto pedagógico voltado ao desporto educacional, participação e rendimento, no Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebastião e no Centro Olímpico e Paralímpico do Parque da Vaquejada. Proposta a demanda pelos fatos e fundamentos acima mencionados, foi liminarmente proferida a decisão agravada. Considerou o Julgador monocrático a circunstância de o IDECACE, desde o ano de 2013, figurar na gerência dos Centros Olímpicos e Paralímpicos das regiões administrativas de Gama e Santa Maria. Positivou que, de acordo com as informações até então disponíveis, vencera também o Chamamento Público n. 1, e reunia condições de sagrar-se igualmente vencedor no Chamamento Público n. 2. Registrou a surpreendente permanência daquela organização, uma vez que inúmeras irregularidades apontara o Tribunal de Contas em suas anteriores gestões. Esse o fundamento para, cautelarmente, suspender o Chamamento Público n. 2, conforme requerera o autor da ação popular. De fato, em perfunctória análise do processo de referência (autos n. 0707580-19.2020.8.07.0018), tenho como satisfatoriamente evidenciado o risco ao interesse e ao patrimônio público na prova documental apresentada, em especial nos documentos relativos a auditorias realizadas na Secretaria de Esporte do DF (SESP) para verificação da regularidade e dos resultados da gestão dos Centros Olímpicos do Distrito Federal, feitas por meio de convênios com entidades privadas sem fins lucrativos, em anos anteriores a 2020. Referidas auditorias constataram falhas a começar pela elaboração dos editais, que adotavam critérios subjetivos, exigências de capacidade técnica operacional desconexa com os propósitos das parcerias e falta de transparência no certame, tudo ao objetivo de direcionar o procedimento a certas entidades. Não só. Apuraram também o comprometimento das contas prestadas pelas entidades gestoras dos centros olímpicos e paraolímpicos auditados. Nesse contexto em que inúmeros elementos e informações indicam os graves riscos existentes à quebra dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da probidade administrativa, na realização dos procedimentos de chamamento público pela Secretaria de Esportes do Distrito Federal caberia ao Distrito Federal destacar elementos que pudessem dar substância a uma contraprova para enfraquecer o raciocínio que levou ao deferimento da tutela liminar em primeira instância. Não o fez, todavia. Nada trouxe que permita estabelecer mínima e necessária distinção entre os procedimentos anteriores, reconhecidamente maculados por ilegalidades diversas, e o Chamamento Público n. 2/2020. O simples ataque à decisão agravada não atende ao objetivo de minimizar ou mesmo eliminar a razoável desconfiança, a fundada incerteza na higidez da ação administrativa. Não afastou, ainda que infimamente, o Distrito Federal as dúvidas quanto a riscos que possam vir a se materializar porque faltam elementos a demover o impacto negativo gerado pelas recomendações várias do Tribunal de Contas do Distrito Federal, visto que nenhum indicativo há de correção de conduta dos agentes públicos responsáveis pela escolha de Organização da Sociedade Civil - OSC com quem, por meio de Termo de Colaboração, venha a firmar parceria para execução de projeto pedagógico voltado à prática do desporto educacional, participação e rendimento, para a gerência dos Centros Olímpicos e Paralímpicos localizados nas Regiões Administrativas do Gama, Santa Maria e Planaltina. De consequência, em exame inicial, dada a carência de subsídios que confiram razoabilidade às razões recursais, como necessária medida de prevenção de riscos, deve ser mantida a decisão liminar agravada e indeferida a tutela de urgência recursal postulada pelo agravante para suspender os efeitos dele decorrentes e, por conseguinte, autorizar o prosseguimento do Chamamento Público n. 2. De fato, não atendidas estão as exigências legais relativas à demonstração da probabilidade do direito vindicado pelo recorrente porque não afastadas as dúvidas quanto a haver para o mencionado procedimento, diferentemente dos anteriores, o correto direcionamento para selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do seu objeto, nos termos preconizados no art. 24[4] da Lei n. 13.019/2014. Segurança não há, ainda, de que o edital do certame atenda a “critérios objetivos visando à aferição da qualificação técnica e capacidade operacional do convenente para a gestão do convênio” (art. 5o do Decreto n. 6.170/2007). Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vale ressaltar que o reiterado não cumprimento das obrigações assumidas pelas entidades convenentes por graves e costumeiras falhas de gestão da Secretaria de Esportes do Distrito Federal, que negligenciou na realização de análise técnico-financeira dos custos envolvidos, na fixação de indicadores de metas específicas para aferição dos resultados, na exigência de planejamento prévio e de sistematização, conforme apurou o TCDF, retirando a presunção de legitimidade dos atos administrativos pelo praticados pelo gestor público, gera perigo concreto inverso ao interesse protegido pela decisão vergastada de assegurar a boa gestão da verba pública, postura reconhecidamente não adotada até o momento. Dessa forma, não verifico, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pleiteada. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, indefiro a tutela de urgência requerida pelo Distrito Federal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, tendo em conta o disposto no art. 6o, § 4o[5], da Lei n. 4.717/1965, que regula a ação popular. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. (...) § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebração de termo de colaboração ou de fomento será precedida de chamamento público voltado a selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto. [5] Art. 6o A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1o, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. (...) § 4o O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores.